Tribunal: TJMT
Processo: 1003132-98.2023.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003132-98.2023.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DM DIESEL MECANICA DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 17.021.774/0001-00 (EMBARGANTE), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (EMBARGADO), ALEXANDRE JULIANO SIMOES - CPF: 606.432.000-10 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DM DIESEL MECANICA DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 17.021.774/0001-00 (EMBARGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (EMBARGANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU INTEGRALMENTE OS EMBARGOS DE TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. E PARCIALMENTE DE DM DIESEL MECANICA DE CAMINHAO LTDA - EPP.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO EMPRESARIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. CONTRADIÇÃO SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM E COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por DM DIESEL MECÂNICA DE CAMINHÃO LTDA - EPP e por TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da Autora, reconhecendo o direito à indenização securitária integral. A primeira Embargante aponta omissão na distribuição da sucumbência, suposta compensação indevida de honorários e pleiteia prequestionamento; a segunda Embargante aponta contradição na fixação de encargos moratórios (SELIC cumulada com juros de 1% ao mês).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se há omissão quanto à correta distribuição da sucumbência e eventual compensação vedada de honorários;

(ii) verificar se há contradição interna no acórdão no que tange aos encargos moratórios; e

(iii) determinar se o julgado deve ser integrado para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados pelas partes.

III. Razões de decidir

3. A rejeição dos pedidos de danos materiais e morais, que representavam aproximadamente 41% do valor da causa, justifica a configuração de sucumbência recíproca, afastando a tese de vitória substancial da Autora. Não há omissão nesse ponto, pois o acórdão analisou detalhadamente a extensão da sucumbência com base em critério objetivo.

4. A expressão utilizada no dispositivo do acórdão ("cada parte arcará com os honorários de seus patronos") pode ensejar interpretação equivocada de compensação vedada. Sanada a omissão para esclarecer que os honorários devem ser pagos de forma recíproca e proporcional, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

5. Verifica-se contradição no acórdão ao determinar simultaneamente a aplicação da taxa SELIC e juros de mora de 1% ao mês. A SELIC já engloba juros e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outros encargos da mesma natureza, sob pena de bis in idem. Correção com efeitos infringentes para adequar os encargos moratórios à nova sistemática legal instituída pela Lei no 14.905/2024.

6. A questão da atualização monetária e dos juros deve observar o seguinte: (i) até a vigência da nova lei, aplica-se a SELIC integral desde a data do sinistro; (ii) após a vigência, aplica-se IPCA para correção e SELIC deduzida do IPCA para juros de mora, conforme arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do CC.

7. Considera-se prequestionada a matéria debatida, inclusive os artigos invocados pelas partes, conforme jurisprudência do STJ, mesmo sem menção numérica expressa, diante da emissão de juízo de valor sobre os temas suscitados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos da Autora (DM DIESEL) parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

9. Embargos da Seguradora (TOKIO MARINE) acolhidos com efeitos modificativos, para corrigir os encargos moratórios.

Tese de julgamento
:

1. A existência de sucumbência recíproca justifica a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, quando a parte autora é vencida em pedidos autônomos que representam parcela economicamente relevante do valor da causa.

2. A compensação de honorários advocatícios é vedada mesmo em caso de sucumbência recíproca, devendo os honorários ser pagos proporcionalmente e de forma recíproca entre as partes, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

3. A taxa SELIC possui natureza híbrida e, por isso, não admite cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios.

4. Com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, os encargos moratórios devem observar o IPCA como índice de correção monetária (art. 389, parágrafo único, do CC) e a SELIC deduzida do IPCA como taxa de juros legais (art. 406, §1o, do CC).

5. Considera-se prequestionada a matéria jurídica quando há efetiva análise da questão controvertida, ainda que ausente menção expressa aos dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 10 e 14; 86, parágrafo único; 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o (com redação dada pela Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.431.978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09.09.2019, DJe 20.09.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma, DJe 19.08.2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, DJe 18.02.2013; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DM DIESEL MECÂNICA DE CAMINHÃO LTDA - EPP
e por
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
DM DIESEL
, reformando parcialmente a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito em Cooperação junto à 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (
vide
ID. 322435896).

Em seus embargos declaratórios de ID. 322763888, a
DM DIESEL MECÂNICA DE CAMINHÃO LTDA - EPP
aponta
(i)

omissão
quanto à correta distribuição da sucumbência, tendo em vista que teria obtido vitória substancial no objeto central da lide, decaindo apenas em pedidos acessórios;
(ii)
vedação à compensação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 14, do CPC;
(iii)
necessidade de prequestionamento dos arts. 85, §§ 2o, 10 e 14, e 86, parágrafo único, do CPC.

Com tais argumentos,
requer o acolhimento dos embargos
para reconhecer a vitória substancial da Apelante e afastar a sucumbência recíproca, condenando integralmente a Apelada ao pagamento das custas e honorários ou,
subsidiariamente
, readequar proporcionalmente a sucumbência.

Já por seus Aclaratórios de ID. 324400882, a
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
aponta
contradição
, sustentando que o acórdão determinou simultaneamente a incidência da taxa SELIC e de juros de mora de 1% ao mês, o que caracterizaria dupla incidência de juros moratórios, vedada pela jurisprudência. Assim, requer o
acolhimento dos embargos
com
efeitos infringentes
para adequar os encargos moratórios conforme a sistemática da Lei no 14.905/2024.

A
DM DIESEL
apresentou contrarrazões aos embargos da Seguradora (ID. 325140370), argumentando pela ausência dos vícios legais e pela
manutenção integral do acórdão
.

Por sua vez,
TOKIO MARINE
apresentou contrarrazões aos embargos da Autora (ID. 324400898), sustentando que os embargos configuram mero inconformismo e que a sucumbência recíproca foi corretamente fixada, pugnando pela
rejeição integral dos embargos
e
aplicação de multa por caráter protelatório
.

Recursos tempestivos (IDs. 322811371 e 324400882).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE RATEIO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DEVER DE INFORMAÇÃO E CLAREZA DE CLÁUSULAS LIMITATIVAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ATÉ O PREJUÍZO APURADO, LIMITADA À APÓLICE, COM DESCONTO DE FRANQUIA E VALORES JÁ PAGOS. DANO MATERIAL POR EMPRÉSTIMOS E DANO MORAL INDEVIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por DM DIESEL MECÂNICA DE CAMINHÃO LTDA. - EPP contra sentença que julgou improcedentes pedidos em Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face de TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. e CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA., reconhecendo a ilegitimidade passiva desta última. Pretensão de pagamento integral da indenização securitária (prejuízo apurado de R$ 126.828,06, com pagamento administrativo de R$ 6.473,12 sob aplicação de cláusula de rateio), além de danos materiais (R$ 56.964,26) e morais (R$ 31.707,01). Preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir se há cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal;

(ii) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor à relação securitária celebrada por pessoa jurídica à luz da teoria finalista mitigada;

(iii) determinar se a cláusula de rateio é válida à vista do dever de informação e da exigência de destaque e clareza para cláusulas limitativas;

(iv) fixar o valor e a forma de cálculo da indenização securitária, com limites e descontos cabíveis; e

(v) aferir a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento quando a controvérsia é eminentemente de direito e os elementos documentais são suficientes ao julgamento (CPC, art. 355, I), sendo o depoimento pessoal direito da parte adversa (CPC, art. 385), e cabendo ao juiz indeferir prova inútil ou desnecessária (CPC, art. 370).

4. A relação securitária admite a aplicação do CDC segundo a teoria finalista mitigada quando evidenciada a vulnerabilidade técnica/informacional da pessoa jurídica segurada em face da seguradora, ainda que o seguro se relacione à atividade empresarial.

5. A cláusula de rateio, embora prevista no Código Civil e em normativos da SUSEP (Circular n. 621/2021), constitui cláusula limitativa e, para produzir efeitos, exige informação adequada e redação clara e destacada (CDC, art. 6o, III, e art. 54, § 4o).

6. A inserção genérica da cláusula de rateio nas condições gerais, sem destaque e sem demonstração de informação específica em momento pré-contratual/contratual, viola o dever de informação e acarreta abusividade por colocar o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, IV).

7. A aplicação da cláusula de rateio que reduz o pagamento de R$ 126.828,06 para R$ 6.473,12 afronta a boa-fé objetiva e a função do seguro, devendo ser afastada no caso concreto.

8. A indenização securitária, afastado o rateio, corresponde ao prejuízo efetivo apurado (R$ 126.828,06), respeitado o limite máximo da apólice (R$ 500.000,00), com descontos da franquia contratual e de valores já adimplidos.

9. A correção monetária incide desde o sinistro (11/10/2021) e os juros de mora de 1% ao mês desde a citação, adotando-se a taxa SELIC até a entrada em vigor dos efeitos da Lei n. 14.905/2024, após o que se observam os arts. 389, parágrafo único, e 406 do CC (Tema 112/STJ).

10. Inexistem danos materiais pelos empréstimos alegados por ausência de prova inequívoca do nexo causal e da destinação exclusiva ao sinistro, além de restar assegurada a integral recomposição securitária nos limites contratuais.

11. Inexiste dano moral à pessoa jurídica por mera controvérsia contratual e negativa de pagamento fundada em cláusula contratual, ausente ofensa à honra objetiva (Súmula 227/STJ).

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o CDC às relações securitárias empresariais quando demonstrada a vulnerabilidade técnica/informacional da pessoa jurídica segurada (teoria finalista mitigada).

2. Cláusula de rateio é cláusula limitativa e somente produz efeitos se houver informação adequada e redação clara e destacada, sob pena de abusividade.

3. Afastado o rateio por violação ao dever de informação, a indenização deve corresponder ao prejuízo efetivo apurado, limitada ao valor da apólice, com desconto da franquia e dos valores já pagos.

4. Negativa de cobertura fundada em interpretação contratual, sem violação à honra objetiva, não gera dano moral à pessoa jurídica.

5. Encargos financeiros por empréstimos somente são indenizáveis se comprovado o nexo causal direto e específico com o sinistro.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 370; 385; 86. CDC, arts. 6o, III; 51, IV; 54, § 4o. CC, arts. 783; 389, parágrafo único; 406. Lei n. 14.905/2024. Tema 112/STJ. Circular SUSEP n. 621/2021. Súmula 227/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.242.127/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024. STJ, AgInt no AREsp 2.556.842/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024. TJ/MT, RAC 1000947-43.2023.8.11.0036, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câm. Dir. Priv., j. 05.06.2024, DJe 25.06.2024. TJ/MT, RAC 1000115-42.2021.8.11.0048, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Dir. Priv., j. 20.09.2023, DJe 21.09.2023. TJ/MT, RAC 0008558-69.2011.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câm. Dir. Priv., j. 18.09.2018, DJe 24.09.2018.”

Pois bem.

Passo à análise conjunta dos recursos, na ordem em que foram protocolizados, enfrentando individualmente cada ponto suscitado pelas Embargantes.

I - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR DM DIESEL MECÂNICA DE CAMINHÃO LTDA - EPP

1.1. Da alegada omissão quanto à distribuição da sucumbência

A Embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao reconhecer sucumbência recíproca quando, em verdade, obteve vitória substancial no objeto central da lide, tendo decaído apenas em pedidos acessórios de danos morais e materiais, de baixa relevância econômica e jurídica frente ao proveito obtido.

Argumenta que o pedido de indenização securitária integral foi acolhido, sendo rejeitados apenas pleitos acessórios, o que caracterizaria sucumbência mínima nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se a condenação integral da Seguradora aos ônus sucumbenciais.

Não assiste razão à Embargante
.

Compulsando detidamente os autos e o teor da petição inicial, verifica-se que a Autora formulou
três pedidos principais e autônomos
, de natureza não subsidiária, a saber:

a)
Condenação ao pagamento da indenização securitária integral no valor de
R$ 126.828,06
, mediante afastamento da cláusula de rateio;

b)
Condenação ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 56.964,26
, referentes a encargos financeiros de empréstimos contraídos;

c)
Condenação ao pagamento de danos morais no valor sugerido de
R$ 31.707,01
.

O valor total dos pedidos perfaz
R$ 215.499,33
.

O acórdão embargado acolheu integralmente o pedido de indenização securitária, reconhecendo a aplicabilidade do CDC, declarando a abusividade da cláusula de rateio e determinando a complementação do pagamento até o prejuízo apurado de R$ 126.828,06, observados os descontos contratuais. Todavia, rejeitou expressamente os pedidos de danos materiais e morais, os quais somam
R$ 88.671,27
, representando aproximadamente
41% do valor total pretendido
.

Não se trata, portanto, de decaimento em parte mínima ou ínfima, mas de
sucumbência recíproca substancial
, porquanto a Apelante restou vencida em pedidos que representam parcela economicamente relevante da demanda.

A circunstância de os danos materiais e morais possuírem conexão temática com o pedido principal não os transforma em pedidos meramente acessórios ou secundários no sentido técnico-jurídico do termo, tratam-se de
pretensões autônomas
, com causa de pedir própria e fundamento jurídico distinto, cujo decaimento deve ser considerado na fixação da sucumbência.

O acórdão embargado fundamentou de forma expressa e inequívoca as razões pelas quais rejeitou os pedidos de danos materiais e morais. Quanto aos danos materiais, consignou-se que “
os documentos carreados ao presente feito não demonstram, de forma inequívoca, o nexo causal entre os empréstimos contraídos e o sinistro ocorrido, tampouco comprovam que tais empréstimos foram contratados especificamente e exclusivamente para suprir os prejuízos decorrentes do incêndio
”.

Ademais, reconhecida a obrigação da seguradora de complementar a indenização até o valor do prejuízo apurado, desapareceu o fundamento para a pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes de empréstimos.

Quanto aos danos morais, o acórdão assentou que “
não há qualquer elemento que indique abalo à imagem da empresa, divulgação indevida de informações, exposição vexatória ou qualquer conduta capaz de macular a reputação da Apelante perante terceiros
”, concluindo que “
A negativa de pagamento da indenização integral, ainda que se reconheça agora como indevida, decorreu de interpretação contratual pela seguradora, não configurando, por si só, ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável
”.

A tese de que o decaimento da Apelante restringiu-se a aspectos periféricos não encontra respaldo na análise objetiva dos valores envolvidos. A rejeição de pedidos que representam mais de 40% do valor da causa não pode ser considerada sucumbência mínima.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1.431.978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019; g. n.).

No caso dos autos, a rejeição dos pedidos de danos materiais e morais não pode ser ignorada na fixação da sucumbência, sob pena de violação ao princípio da causalidade que informa o instituto. Logo,
não há que se falar em sucumbência mínima
, sendo correta a aplicação da regra matriz do art. 86,
caput
, do CPC, que determina a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido.

Inexiste, portanto, omissão no julgado
. A matéria foi apreciada de forma completa mediante expressa análise das circunstâncias que justificaram a distribuição equitativa da sucumbência.

O inconformismo da Embargante, em verdade, volta-se contra o próprio mérito da decisão quanto à configuração ou não da sucumbência mínima, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Rejeito, pois, os embargos neste ponto.

1.2. Da alegada violação à vedação de compensação de honorários

A Embargante sustenta que o dispositivo do acórdão, ao determinar que “
cada parte arcará com 50% das custas processuais e com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos
”, teria violado o art. 85, § 14, do CPC, que veda expressamente a compensação de honorários sucumbenciais.

Neste ponto específico, assiste razão à Embargante quanto à existência de omissão que merece esclarecimento.

De fato, relendo detidamente o acórdão embargado, constato que a redação empregada no dispositivo pode ensejar dubiedade interpretativa, sugerindo que cada litigante suportará apenas os honorários contratados com seu próprio advogado, o que configuraria compensação indireta da verba sucumbencial, prática expressamente vedada pelo art. 85, §14, do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”

A vedação à compensação de honorários é norma cogente e de ordem pública, que visa assegurar a efetividade do direito autônomo do advogado à percepção da verba sucumbencial, em razão de sua natureza alimentar e dos privilégios que lhe são inerentes.

Embora a intenção do julgado fosse estabelecer a distribuição proporcional da sucumbência, a literalidade da expressão utilizada pode gerar incerteza quanto à forma de pagamento dos honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença.

O correto, em situações de sucumbência recíproca, é que os honorários sejam fixados de forma proporcional e pagos de maneira
recíproca
e
cruzada
, e não neutralizados por suposta compensação. Cada parte deve arcar com o percentual correspondente à sua derrota nos honorários devidos ao advogado da parte adversa, preservando-se a autonomia e a natureza alimentar da verba honorária.

Assim sendo,
reconheço a existência de omissão quanto à forma de pagamento dos honorários sucumbenciais
, que deve ser esclarecida para evitar incerteza na fase de cumprimento de sentença e assegurar a observância do comando legal que veda a compensação.

Todavia,
o saneamento desse vício não conduz à alteração da conclusão do julgamento quanto à distribuição proporcional da sucumbência em si
,
mas apenas ao esclarecimento quanto à metodologia de pagamento dos honorários
, afastando-se qualquer interpretação que conduza à compensação vedada pelo ordenamento jurídico.

Sanada, assim, a omissão apontada, mediante explicitação do procedimento de pagamento dos honorários sucumbenciais, sem efeitos infringentes quanto à proporção da sucumbência.

1.3. Do pedido subsidiário de readequação proporcional

Subsidiariamente
, a Embargante requer que, caso não seja acolhida a tese de afastamento da sucumbência recíproca, seja ao menos readequada a proporção, fixando-se, por exemplo, o ônus de 80% à Apelada e 20% à Apelante, ou outro percentual que reflita o grau de sucesso obtido.

O pedido não merece acolhimento
.

A distribuição equitativa da sucumbência em 50% para cada parte foi estabelecida com base em critério objetivo e proporcional, considerando-se o valor dos pedidos formulados e o resultado obtido por cada litigante.

Conforme exposto, a Apelante obteve êxito no pedido principal de R$ 126.828,06 e sucumbiu nos pedidos de danos materiais e morais que somam R$ 88.671,27, o que representa, em termos percentuais, sucesso de aproximadamente 59% e decaimento de 41%.

A distribuição em proporções iguais (50% para cada parte) representa solução equilibrada e razoável diante dos valores envolvidos, não se justificando a readequação pretendida.

Outrossim, a alegação de que o pedido principal seria de maior relevância não autoriza a desconsideração dos demais pedidos para fins de fixação da sucumbência, devendo-se observar critério objetivo baseado nos valores efetivamente postulados.

Rejeito, pois, o pedido subsidiário.

II - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

A Embargante aponta
contradição
no dispositivo do acórdão quanto à forma de atualização do débito, alegando que foi determinada a incidência simultânea da taxa SELIC e de juros de mora de 1% ao mês, o que caracterizaria dupla incidência de juros moratórios, vedada pela jurisprudência.

Razão lhe assiste integralmente.

2.1. Da contradição verificada

O acórdão embargado, ao fixar os encargos moratórios incidentes sobre a condenação ao pagamento da complementação da indenização securitária, consignou textualmente em seu dispositivo:

“
d)
O valor da indenização securitária deverá ser
corrigido monetariamente desde a data do sinistro (11/10/2021), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
, ambos pela taxa pela SELIC, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos arts. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC (Tema n. 112/STJ);”

Verifica-se, de plano, a existência de
contradição interna flagrante
no julgado, porquanto determinou a aplicação de
juros de mora de 1% ao mês
e,
simultaneamente
, consignou que tanto a correção quanto os juros deveriam observar a
taxa SELIC
.

É cediço que a taxa SELIC possui
natureza mista ou híbrida
, englobando em seu bojo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, de modo que sua aplicação
exclui a incidência de qualquer outro índice
de forma cumulativa, sob pena de indevido
bis in idem
e enriquecimento sem causa do credor.

Logo, a determinação de aplicação conjunta da SELIC com juros de mora de 1% ao mês implica dupla remuneração do componente de juros, caracterizando evidente contradição que gera incerteza quanto à forma de cumprimento do julgado e pode resultar em cálculos incorretos na fase de liquidação de sentença.

Sublinha-se que com o advento da Lei no 14.905/2024, que promoveu substanciais alterações nos arts. 389 e 406 do Código Civil, foi estabelecida nova sistemática para a atualização de débitos decorrentes de responsabilidade civil contratual, em linha com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 (RE 870.947) e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905 (REsp 1.495.146).

A nova redação dos dispositivos legais é a seguinte:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024) Produção de efeitos

Parágrafo único.

Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024) Produção de efeitos

(...)

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024) Produção de efeitos”.

A inovação legislativa estabeleceu, de forma expressa, que a taxa legal de juros corresponde à
SELIC deduzida do IPCA
(SELIC - IPCA), evidenciando a
natureza mista da SELIC
e determinando que, quando for utilizado índice de correção monetária autônomo (IPCA), os juros moratórios devem corresponder apenas ao diferencial entre a SELIC integral e o componente inflacionário.

Desta feita, a partir da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a atualização dos débitos judiciais decorrentes de relações contratuais deve observar o seguinte critério:

a)

Correção monetária:
pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC);

b)

Juros de mora:
pela taxa SELIC deduzida do IPCA (art. 406, §1o, CC).

Tal sistemática impede a cumulação da SELIC integral com qualquer outro índice de correção ou de juros, assegurando que os juros moratórios correspondam exclusivamente ao diferencial entre a SELIC e a inflação (IPCA), evitando-se a dupla remuneração do componente inflacionário ou do componente de juros.

Patente, portanto, a contradição apontada pela Embargante, que
merece ser sanada com efeitos infringentes
, a fim de evitar enriquecimento ilícito da credora e garantir a correta execução do julgado.

Ressalto que a correção ora promovida não implica rediscussão da matéria de fundo ou inovação recursal
,
mas tão somente o saneamento de vício interno do acórdão
, que consignou encargos moratórios de forma tecnicamente incompatível e contraditória, gerando incerteza quanto à metodologia de atualização do débito.

A adequação dos encargos moratórios mediante o acolhimento destes embargos de declaração decorre da própria
função integrativa do recurso
, que autoriza, em
caráter excepcional
, a modificação do julgado quando a correção do vício apontado implicar, necessariamente, a alteração de disposição do dispositivo anteriormente adotado.

No caso concreto, a contradição verificada no dispositivo do acórdão embargado impõe a sua correção mediante explicitação da correta metodologia de atualização do débito, observando-se a natureza mista da taxa SELIC e as alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024.

Após detida análise de todos os argumentos suscitados pelas Embargantes, concluo que, embora se reconheça omissão pontual no acórdão embargado quanto ao procedimento de pagamento dos honorários sucumbenciais e contradição quanto aos encargos moratórios, o acórdão fundamentou-se em elementos fáticos e jurídicos que se mantêm hígidos quanto à distribuição proporcional da sucumbência, os quais não se modificam pelo enfrentamento específico dos argumentos ora suscitados.

No que tange aos Embargos de Declaração opostos pela
DM DIESEL
, verifica-se que a Parte Embargante busca, em grande parte, a infringência do julgado com o “
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
” (STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013).

Ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Por derradeiro,
não se pode deixar de consignar que os embargos opostos pela DM DIESEL revelam
,
em grande parte
,
inequívoco caráter de rediscussão da matéria já decidida
, especialmente quanto à alegação de sucumbência mínima, que foi expressamente enfrentada no acórdão embargado mediante fundamentação autônoma e suficiente.

Todavia, considerando que se trata do primeiro recurso interposto pela Embargante
DM DIESEL
nestes autos após o julgamento da apelação, e tendo em vista que se reconheceu a existência de omissão quanto à forma de pagamento dos honorários, o que demonstra parcial procedência dos embargos, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
deixo de aplicar a multa prevista no parágrafo segundo do artigo 1.026 do Código de Processo Civil
,
devendo ser consignado, contudo, que eventual reiteração desta conduta processual ensejará a imposição da penalidade cabível
.

Por fim,
quanto ao prequestionamento formulado para fins de interposição de eventual Recurso Especial,
consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os Embargos de Declaração e:

i)
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por
DM DIESEL MECÂNICA DE CAMINHÃO LTDA - EPP
, apenas para sanar a omissão quanto à forma de pagamento dos honorários sucumbenciais,
sem efeitos infringentes quanto à proporção da sucumbência
, explicitando que os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, deverão ser pagos de forma
recíproca e proporcional
, ficando a Apelante condenada ao pagamento de 50% dos honorários em favor dos patronos da Apelada, e esta ao pagamento de 50% dos honorários em favor dos patronos da Apelante,
vedada qualquer compensação
, nos termos do art. 85, § 14, do CPC. Mantém-se, no mais, integralmente a distribuição da sucumbência em proporções iguais (50% para cada parte).

ii)
ACOLHO INTEGRALMENTE, com efeitos infringentes
, os Embargos de Declaração opostos por
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
, para sanar a contradição verificada e adequar o dispositivo do acórdão embargado quanto aos encargos moratórios incidentes sobre a condenação, nos seguintes termos:

ii.a)
Até a entrada em vigor dos efeitos da Lei no 14.905/2024:
Correção monetária e juros de mora
pela
taxa SELIC
, a partir da data do sinistro (11/10/2021) até o efetivo pagamento.

ii
.
b
)
Após a entrada em vigor dos efeitos da Lei no 14.905/2024:
Correção monetária
pelo
IPCA
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil;

ii.c)
Juros de mora
pela
taxa SELIC deduzida do IPCA
(SELIC - IPCA), nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil.

Fica expressamente afastada a incidência de juros de mora de 1% ao mês
, ante a incompatibilidade de tal encargo com a aplicação da taxa SELIC, que já engloba componente de juros moratórios, evitando-se
bis in idem
.

A explicitação ora realizada não altera o resultado do julgamento quanto ao reconhecimento do direito à complementação da indenização securitária ou quanto aos demais aspectos da condenação, mas apenas esclarece e corrige a forma de atualização do débito, afastando a contradição interna do dispositivo e assegurando a correta execução do julgado em conformidade com a legislação vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025